Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710522-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CANDIDA DE JESUS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA FRAUDE DE TERCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL. 1. Havendo decisão judicial de primeira instância na qual não houve determinação de ressarcimento de valor integral dos contratos de empréstimos, o não conhecimento do recurso de apelação, no ponto específico, é medida que se impõe, tendo em vista inexistência de sucumbência e, por consequente, de interesse recursal. 2. Comprovado que os descontos efetuados na pensão da autora e no cartão de crédito fundaram-se em contratos firmados mediante fraude praticada por terceiro somados à negativação indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configura-se o dano moral passível de reparação. 3. Para que haja a possibilidade de repetição de indébito de valores pagos indevidamente, há de se ter a comprovação de falha na prestação de serviços e de má-fé por parte do credor. Não havendo tal comprovação, a restituição deve ocorrer de forma simples. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, visto ter sido constatada a ocorrência de fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Recurso da autora não provido. Recursos dos réus parcialmente providos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o valor da condenação a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Além disso, “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1876628/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010